Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMINIO IRREGULAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REVELIA AFASTADA. COBRANÇA VEXATÓRIA E AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL OU CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-las a pagarem às autoras a importância total de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Em seu recurso a parte recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, visto a ausência de audiência de instrução e julgamento. Ademais, suscita a inocorrência do instituto da revelia, porquanto houve o comparecimento a audiência de conciliação. No mérito, afirma que inexistem provas que possa atestar a mínima verossimilhança das alegações deduzidas na inicial quanto ao corte no abastecimento de água, tampouco os xingamentos e agressões verbais, não havendo dano moral a ser reparado. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 21907090). Contrarrazões não apresentadas (ID 21907101).
III. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução e julgamento, pois as partes foram instadas na audiência de conciliação as acerca do interesse na produção de prova oral, oportunidade em que não pugnaram pela realização da referida prova (ID 21907078). Ademais, no procedimento sumaríssimo vigoram os princípios da celeridade e concentração dos atos processuais, de forma que, caso houvesse efetivo interesse da parte recorrente na produção da prova oral, além de sua manifestação na audiência de conciliação, deveria apresentar o rol de testemunhas na contestação, entretanto esta sequer foi apresentada. Razão pela qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
IV. Por outro lado, a despeito da decretação da revelia pelo juízo de origem, a ausência de contestação, no âmbito dos Juizados Especiais, por si só, não implica revelia do réu, mas mera preclusão dos argumentos de defesa, haja vista disposição contida no artigo 20 da Lei no. 9.099/95 que prevê que apenas o não comparecimento à audiência caracteriza revelia. Nesse sentido afasto a decretação de revelia.
V. Avançando no mérito, no que concerne às ofensas verbais e as ameaças de suspensão dos serviços de água suspensão são eminentemente questões de fato, sendo que a parte recorrida apresentou provas que corroboram com a versão delineada na inicial (ID 21906537). Dessa forma, mostra-se inconteste que a parte recorrida foi vítima de ofensas e, sobretudo, de cobrança vexatória, sem que tenha havido qualquer embasamento legal ou contratual que legitimasse tal cobrança.
VI. Ademais disso, a parte recorrente deixou de apresentar contestação, não demonstrando no momento oportuno a irresignação quanto aos referidos fatos. Evidencia-se que o recurso inominado não tem por finalidade permitir que a parte enfrente o pleito em momento intempestivo, sob pena de indevida inovação recursal, devendo se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão operada quando deixou de questionar de forma especifica os fatos declinados na inicial.
VII. É cediço que a água é um bem essencial à vida, razão pela qual tem-se que as ameaças ilegítimas acerca do corte do seu fornecimento, causa constrangimento que gera a obrigação de reparação do dano moral sofrido pelo recorrido.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelas partes autoras, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.